Tribunal: TJDFT
Processo: 0722603-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722603-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMADOR EUGENIO PRADO DE SOUZA, MARIA DE FATIMA PRADO DE SOUZA, MARTA MARIA PRADO DE SOUZA COE, ODILON ROBERTO PRADO DE SOUZA AGRAVADO: MAGALY FRANCISCA MAIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARTA MARIA PRADO DE SOUZA COE E OUTROS contra decisão de ID 195900245 (autos de origem), proferida em ação de imissão de posse, ajuizada em face de MAGALY FRANCISCA MAIA, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Afirmam, em suma, que adquiriram o imóvel, por sucessão hereditária; que autorizaram a moradia de uma tia no local, sem contrato de aluguel; que a filha adotiva da tia se recusa a deixar o imóvel; que a ocupante não possui título que justifique sua permanência; que estão presentes os requisitos para reintegração da posse. Requerem, liminarmente, seja determinada a imissão na posse do bem imóvel descrito na petição inicial, o que pretendem ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 59833872). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, é certo que a parte agravante comprovou a propriedade do bem imóvel, a partir da sucessão hereditária (ID 188473352 dos autos de origem). Todavia, a configuração do esbulho possessório, bem como a existência de contrato que autorizem a permanência da parte agravada constituem questões que demandam a prévia formação do contraditório. Nesse momento processual, não é possível apurar a que título a parte agravada ocupa o bem, diante da alegação que foi permitida a posse, de modo gratuito e sem prazo, no imóvel. Esse reconhecimento não resulta na autorização para permanência clandestina no imóvel, mas que a definição da natureza da ocupação demanda oitiva prévia da parte contrária. É certo que o artigo 1.208 do Código Civil dispõe que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância. Contudo, como dito, a alegada detenção não prescinde da formação do contraditório. Após a manifestação da parte contrária, será possível apurar se houve mera tolerância, em caráter temporário, de permanência no bem, ou se está caracterizada a posse, com suporte legal ou contratual. Em elucidativo precedente desta Corte, destacou-se que “em que pese a regular aquisição do imóvel, não se justifica a postulada imissão antecipada na posse, antes do exercício do contraditório, sendo que a prudência recomendada aguardar o aperfeiçoamento da relação processual, com a citação e a resposta da parte contrária”. (Acórdão 1603379, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0707013-71.2022.8.07.0000, 8a Turma Cível, Relator Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO, disponibilizado em 24/8/2022). Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 5 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora